Tribunal: TJPA
Processo: 0002817-04.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002817-04.2010.8.14.0040

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais
;

II –
No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão
;

III – Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de
04
/
0
4
/202
2
a

11
/
0
4
/202
2
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

MUNICIPAIS DE PARAUPEBAS
,
em face do Acórdão de id. nº
6983542 - Pág. 1
, o qual conheceu e deu desprovimento ao recurso de Apelação Cível,
tendo como Apelado o

Município de Parauapebas
.

O Acórdão mencionado foi ementado da seguinte forma:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE

SALARIAL DE 8,82% E 24,3657% PREVISTOS NAS LEIS MUNICIPAIS N.º 4.230/02 E N.º

4.236/02 E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA TRANSITADA EM

JULGADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS

SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DA DECISÃO

PROFERIDA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO

NO ÂMBITO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. MÉRITO

ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. À

UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da sentença

proferida que julgou improcedente os pedidos da parte autora, sob o argumento de

impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no âmbito da remuneração das

categorias de servidores integrantes da Administração Pública, bem como, entendeu

pela inviabilidade da extensão da coisa julgada em sede do mandado de segurança

coletivo n. 2003.1000594-4, tendo em vista que os integrantes representados não

integraram a relação jurídica processual no
mandamus
;

2. Mérito. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada

limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. (art. 22

da Lei nº 12.016/2009);

3. A inconstitucionalidade da Lei que a Apelante pretende usufruir foi reconhecida pela

via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes da ação

mandamental, eis que os fundamentos utilizados nas decisões judiciais proferidas

apontavam que a abrangência da coisa julgada alcançava apenas e tão somente os

servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais nº 4.320/02 e nº 4.236/02,

com representação pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas –

SINSEPPAR no ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo nº 2003.1000594-4.

Precedentes;

4. No caso dos autos, em que pese os argumentos ventilados pelo ora Apelante, tenho

que não lhe assiste razão, isso porque pretende que seja conferido direito a servidores

que ingressaram no quadro do Município de Parauapebas após 2003, ou seja, após a

decisão prolatada na Ação Mandamental Coletiva, pelo que não há que se falar em

extensão dos seus efeitos, tendo em vista que os efeitos da coisa julgada devem

alcançar somente aqueles substituídos na demanda judicial quando do ajuizamento da

ação em 2002;

5. De mais a mais, qualquer entendimento ao contrário do exposto violaria a premissa

constitucional descrita no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que dispõe que a

remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou modificada por lei

específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder

Judiciário se ingerir neste âmbito, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 37 do STF;

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. À unanimidade.

Inconformado com os termos decisórios,
o
Sindicato recorrente opôs emb
argos de declaração.
(id nº
7291595 - Pág. 2
)

Em suas razões, o embargante
aponta
que
há contradição no acórdão, eis que inaplicável ao caso o art. 22 da
Lei nº 12.016/2009
, tendo em vista que a segurança
no mandado coletivo nº
2003.1000594-4

foi
concedida
sob a vigência da Lei
nº 1533/51
, e
para todos os servidores

públicos municipais, sem qualquer distinção
.

Segue argumentando que
há duas

contradições nos termos do acórdão, a primeira é no

sentido de que a limitação contida no art. 22 da Lei nº

12.016/2009 não vigorava na época da concessão da

segurança e a segunda é que a decisão proferida nos autos

de nº 2003.1000594-4 não faz qualquer ressalva dos

beneficiados, como quer fazer crer o nobre relator.

Destaca que há omissão quanto a
análise
dos artigos
7º., 9º. e 10º.
d
a

Lei Municipal de n. 4.249/02
que regula
os servidores

públicos municipais, apesar de tal questão ter sido

levantada no recurso
.

Aponta que
os servidores públicos

fazem parte do quadro de pessoal da Administração Pública

Direta de Parauapebas, sendo, portanto, regulados pelo

disposto nos artigos 37, 38 e 39 da Constituição Federal, bem

como pelas Leis Municipais 4.230/02 e 4.231/02 que instituiu o

Regime Jurídico Único e que dispõe sobre o Quadro de Pessoal.

Assevera omissão quanto ao item de pré-questionamento ventilado na apelação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração
para sanar
os vícios
apontad
os
.

O Embargado não apresentou contrarrazões ao recurso
conforme certidão de id nº

8142579 - Pág. 1
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frise-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Por conseguinte, da simples análise das razões recursais, nota-se que os embargos em questão foram manejados por mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, o que leva à conclusão de
serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Diante do citado contexto, exsurge a patente impertinência dos Embargos de Declaração em apreço, cuja pretensão em nada se direciona ao efetivo pré-questionamento de matérias presentes em sede de agravo interno, mesmo porque foram expressamente debatidas pelo Acórdão recorrido, mas sim rediscutir matéria já devidamente apreciada,
evidenciando, assim, a inequívoca ausência dos pressupostos de
embargabilidade
, razão pela qual é imperioso concluir que estes
aclaratórios
revestem-se de manifesto inconformismo.

Nestes termos, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES EXAMINADAS E DECIDIDAS. DECISUM BEM FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OMISSÃO OU OBSCURIDADE.EMBARGOS REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. O índice de correção monetária está bem definido no julgado. 2. O conjunto probatório existente nos autos demonstram sobre ausência da alegada omissão. 3. Embargos de declaração rejeitados à unanimidade. 4. Evidenciado o manifesto interesse protelatório na resolução da causa. 5. Embargos de Declaração Rejeitados à unanimidade. (2018.01111751-54, 187.155, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3a CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-06,
Publicado
em 2018-08-21)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NOTÓRIO CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE LEALDADE PROCESSUAL. 1. Ora, a questão suscitada não guarda qualquer relação com a suposta existência de omissão, nem mesmo julgamento extra petita no acordão atacado. Isso porque a nulidade nos contratos temporários firmados com a administração pública é decorrência lógica da contratação sem concurso público, conforme restou expressamente consignado no julgamento proferido pelo pleno do STF. 2. Pois bem, não existe qualquer contradição a ser reparada no acordão em questão, porquanto para a sua caracterização seria necessária sua presença no próprio julgado atacado. Nesse compasso, a decisão guerreada foi toda fundamentada em entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, estando a as razões de decidir e o dispositivo do julgado em plena harmonia com o entendimento consolidado pela corte suprema. 3. A par do exposto, destaco que, ao analisar os fundamentos do presente recurso, verifico ser manifestamente protelatório, com o fim de modificar o mérito da decisão guerreada, atentando contra a dignidade da justiça, lealdade processual, bem como a razoável duração do processo, o que não pode ser tolerado por esta Corte de Justiça, devendo, por isso, ser aplicada multa de 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do NCPC. (2018.00761114-97, 186.320, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-26,
Publicado
em 2018- 03-01)

Não obstante, os Embargos de Declaração buscam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, sendo estes requisitos indispensáveis com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não devendo se ater a rediscussão de matéria já apreciada e julgada na Corte, com o intuito de nova análise meritória da questão.

Ademais, importa ressaltar que a questão jurídica foi devidamente examinada. A vista disso, é oportuno lembrar a orientação do STF, sob o regime de repercussão geral no
AgIn
nº 791292 - Tema 339, que resultou na seguinte tese: “
O
art. 93
,
IX
, da
Constituição Federal
exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

Assim, da simples análise das razões recursais, nota-se que os embargos em questão foram manejados por mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, o que leva à conclusão de
serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Nessa perspectiva, ainda que para fins de prequestionamento, é necessário demonstrar a existência de algum dos vícios já mencionados, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, neste momento, merece transcrição:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANISTIA POLÍTICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. "Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do julgado" (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
747.702/PR, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Corte Especial,
DJe
20/9/12).
2. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado"
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EAg
1423421/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Corte Especial,
DJe
3/2/14). 3. Embargos declaratórios rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
no MS 20.028/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 12/03/2014,
DJe
19/03/2014) (Destaquei)

Do mesmo modo, a matéria já é recorrente neste Órgão julgador, senão vejamos os precedentes que oportunamente venho colacionar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇO EM EMBARGOS DE DECLARAÇO. AÇO MONITÓRIA. ACÓRDO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS. OMISSO. INEXISTENTE. QUESTO TRATADA EM DECISO LIMINAR QUE TRANSITOU EM JULGADO. A FUNDAMENTAÇO DA DECISO DEMONSTRA AS RAZES FÁTICAS E JURÍDICAS QUE LEVARAM AO CONVENCIMENTO DA TURMA JULGADORA, INEXISTINDO QUALQUER OFENSA AO QUE PRECEITUA O ART. 535 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. PRESENTE RECURSO NO SERVE COMO PRESSUPOSTO À INTERPOSIÇO DE OUTROS, OS CHAMADOS EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. I- Contra o acórdão nº 109.909, de 12/07/12, que julgou a apelação por ele interposta, o Município de Ananindeua opôs os seus primeiros embargos de declaração,
arguindo omissão, no que tange à fixação do dies a quo da incidência da correção monetária. No julgamento dos embargos, a Turma julgadora negou-lhe provimento, por entender inexistente qualquer omissão no acórdão embargado. Irresignado, o embargante opôs os presentes embargos de declaração com efeito modificativo e para fins de PREQUESTIONAMENTO, alegando que o acórdão ora recorrido permanece eivado de vício de omissão quanto à mesma questão veiculada nos embargos anteriores. II - É preciso fazer constar, para espancar qualquer dúvida a respeito do acórdão que julgou a apelação, que, à fl. 96, consta decisão do juízo a quo, de caráter liminar, estabelecendo, a respeito da referida questão, que incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Dessa decisão, o Município, ora embargante, manteve-se inerte, sem, por conseguinte, dela recorrer a este Tribunal. Entendo que, diante de tal omissão, transitou em julgado a aludida decisão, não obstante haver o Município de Ananindeua veiculado sua irresignação quanto a ela nos embargos monitórios. III - Nessa peça, em obediência ao disposto no art. 282 do CPC, já que se tratava de ação, o Município deveria haver formulado pedido específico a respeito de tal matéria. Não o fez. Apesar de haver admitido a hipótese encampada pelo juiz do feito, defendeu, em simples comentário, a tese de que a referida data inicial de incidência da correção monetária seria marcada pela citação. IV - Voltou o ora embargante a expor sua insatisfação, tão-somente, no recurso de apelação. Essa atitude, logicamente, não poderia ensejar ao Tribunal examinar a referida questão, já que a decisão exarada pelo juiz do feito, conforme demonstrado neste voto, transitou em julgado. V - No presente caso, a fundamentação do acórdão demonstra as razões fáticas e jurídicas que levaram ao convencimento desta Turma Julgadora, inexistindo, na verdade, qualquer ofensa ao que preceitua o art. 535 do CPC.
VI - Quanto ao aventado prequestionamento, se não há omissão alguma no acórdão, não são admissíveis os embargos declaratórios, conforme entendimento jurisprudencial.
VII - À vista do exposto, conheço dos embargos, mas nego-lhes provimento. (
RECURSO:
Apelação.
Nº PROCESSO:
201030231900.
Nº ACÓRDO:
128086.
RELATOR:
GLEIDE PEREIRA DE MOURA.
DATA DO JULGAMENTO:
16/12/2013.
DATA DE PUBLICAÇO:
19/12/2013)

Outrossim, ressalto que o acórdão embargado se pautou no entendimento jurisprudencial do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos idênticos aos dos autos.

Isto posto, denota-se que um dos objetivos pretendidos pela parte embargante, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, uma vez que o referido recurso tem a finalidade específica de suprir omissões ou remover obscuridades e contradições do julgado, de modo que não há como se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, o prequestionamento em embargos declaratórios não prospera com a finalidade de rediscussão da matéria.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração,
mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 04 de abril
de 2022
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/04/2022